Tribunal: CARF
Processo: 10665.722739/2012-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELDO JORGE DOS SANTOS PEREIRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10665.722739/2012-58
RESOLUÇÃO
9101-000.126 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
11 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
PRODOESTE VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade, converter o julgamento do
recurso em diligência com retorno dos autos ao Presidente de Câmara para exame de
admissibilidade do Recurso Especial do Contribuinte.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior – Relator

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonca
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior, Jandir Jose
Dalle Lucca, Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 623
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.126 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.722739/2012-58
2
Consta do E-processo que o presente feito se trata de Recurso Especial de
Divergência da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN) (fls. 484/507) em face do Acórdão
no 1302-006.906, de 16 de agosto de 2023, através do qual o Colegiado a quo, por voto de
qualidade, na vigência do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no
13.988/2020, deu provimento parcial ao recurso voluntário.
O Acórdão ora Recorrido restou assim assentado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008, 2009
LIMITES DA COISA JULGADA EM MATÉRIA TRIBUTÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL.
DECISÃO EM CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 881.
INTERRUPÇÃO
AUTOMÁTICA
DOS
EFEITOS
TEMPORAIS
DAS
DECISÕES
TRANSITADAS EM JULGADO.
Com a declaração de constitucionalidade da Lei n° 7.869/1988 (ADI 15) houve
modificação da situação jurídica subjacente à decisão judicial transitada em
julgado favorável ao contribuinte. Com o reconhecimento pelo STF da cessão dos
efeitos de decisão judicial transitada em julgado, quando sobrevier decisão
contrária da Suprema Corte em sede de controle concentrado de
constitucionalidade, a CSLL passa a ser exigível para os anos calendários de 2008 e
2009 aqui discutidos.
CONCOMITÂNCIA DE MULTA ISOLADA COM MULTA DE OFÍCIO. DUPLA
PENALIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. SÚMULA CARF No
105. APLICABILIDADE APÓS 2007.
Os Acórdãos que fundamentaram a Súmula CARF no 105 tem por ratio o
reconhecimento da ilegitimidade da coexistência de duas penalidades sobre a
mesma exação tributária. As alterações realizadas pela Lei no 11.488/2007 ao art.
44 da Lei no 9.430/96 não tiveram o condão de superar automaticamente a ratio
da Súmula CARF no 105. Logo, há sua incidência mesmos após a introdução das
mudanças legislativas ocorridas em 2007.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no
julgamento, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, apenas para
afastar a imposição da multa isolada pelo não recolhimento de estimativas,
vencidos os conselheiros Wilson Kazumi Nakayama (relator), Marcelo Oliveira e
Paulo Henrique Silva Figueiredo, que votaram por negar provimento
integralmente ao recurso. A conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó ficou
designada como redatora do voto vencedor em relação à matéria em que o
relator foi vencido. A Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó votou pelas
conclusões do relator quanto à questão dos efeitos da coisa julgada e manifestou
a intenção de apresentar declaração de voto.
Fl. 624
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.126 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.722739/2012-58
3
O Despacho de Admissibilidade (fls. 511/514) admitiu a matéria “cumulação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativas e da multa de ofício pela cobrança do
tributo”, a partir do cotejo do Acordão Recorrido e o único paradigma oferecido, o Acórdão no
9101-004.023.
A PGFN alega, basicamente que: i) a partir do ano de 2007, não mais se aplicaria os
efeitos da súmula CARF no 105, em razão da alteração legislativa promovida pela Lei no
11.488/2007 ao art. 44, I e II, “b” da Lei no 9.430/96; ii) não há “dupla punição” pois não se trata
do mesmo “ilícito” (não configura “bis in idem”.
O Sujeito Passivo apresentou contrarrazões (fls. 583/594) onde alega a inexistência
de divergência jurisprudencial, na medida em que teria havido contrariedade em face do
“precedente adotado pelo STF em sede do Acórdão no 9303-014.419, de 17/10/2023”. “Isto
porque, o Pretório Excelso, por maioria de votos, afastou a cobrança de multas tributárias, de
qualquer natureza, dos contribuintes que haviam deixado de recolher exclusivamente a
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) amparados por decisão judicial definitiva, no
julgamento dos Embargos de Declaração nos Temas no 881 e 885.”
Diante disso, salienta a “necessidade de sobrestar o feito diante da ausência de
trânsito em julgado do julgamento do Tema 881 do STF, na medida em que ainda não houve o
trânsito em julgado da matéria, bem como pacificação do entendimento exarado pelo Pretório
Excelso.”
No mérito alega a ilegalidade da cobrança de multa isolada e de ofício e dos juros
em razão do princípio da consunção/absorção, à guisa do julgamento no Acórdão no 9101-
005.080, e do julgado no REsp 2104963/RJ do STJ.
Acontece que o Sujeito Passivo também interpôs Recurso Especial (fls. 523/ 536). A
matéria objeto tem relação aos temas 881 e 885 do STF, ainda pendente de trânsito em julgado
(inconstitucionalidade da CSLL). Além disso insurge-se quanto à cobrança das multas isoladas e de
ofício e dos juros.
Contudo, perquirindo o andamento do feito no e-processo, não encontrou este
Conselheiro qualquer manifestação deste CARF sobre o aludido Recurso Especial. Inclusive, no e-
processo, encontra-se a anotação de se tratar apenas de Recurso Especial da Procuradoria, o que
não corresponderia à realidade dos fatos.
É o relatório.

VOTO
Em face de todo o exporto, entendo que o presente feito não se encontra maduro
para votação, necessitando a análise de admissibilidade do Recurso Especial do Sujeito Passivo.
Com efeito, proponho que os autos sejam devolvidos à Presidência da Câmara para apreciar a
Fl. 625
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 9101-000.126 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10665.722739/2012-58
4
admissibilidade do Recurso Especial do Sujeito Passivo, e na sequência, o retorno ao relator, para
prosseguimento do julgamento.

Assinado Digitalmente
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior

Fl. 626
DF CARF MF
Original